Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-14.2021.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001549-14.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEVERINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.043.594-29 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RIOS DOS SANTOS - CPF: 609.809.333-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 057.499.951-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CARISVALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.882.063-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. STANDARD PROBATÓRIO. PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV), com pedido preliminar de nulidade dos atos posteriores à citação e, no mérito, impronúncia/absolvição sob alegação de legítima defesa, subsidiariamente o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão:
(i)
definir se a citação e os atos subsequentes são nulos por inobservância de formalidades e ausência de certidão circunstanciada;
(ii)
estabelecer se, na fase de pronúncia, a alegada legítima defesa autoriza o afastamento da submissão ao Tribunal do Júri;
(iii)
determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563), e a ausência de certidão pormenorizada do cumprimento do mandado, por si só, não invalida o ato quando atingida a finalidade de ciência inequívoca da imputação e assegurado o exercício da defesa técnica.

4.

O mandado de citação é assinado pelo acusado, que informa não possuir advogado, o que enseja nomeação imediata de defensor dativo e apresentação tempestiva de resposta à acusação, sem indicação de cerceamento probatório ou indeferimento apto a demonstrar prejuízo.

5.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º), sem aprofundamento exauriente do acervo probatório, sob pena de indevida influência no ânimo dos jurados.

6.

Os indícios de autoria se mostram robustos pela confissão do acusado na fase inquisitorial e em juízo e por relatos testemunhais, tornando suficiente o lastro mínimo para submeter a controvérsia ao juiz natural (CF/1988, art. 5º, XXXVIII).

7.

A legítima defesa não se evidencia de forma indubitável, pois há versões conflitantes quanto ao contexto do golpe, com testemunhos indicando arrefecimento do desentendimento e ataque surpresa contra a vítima sentada e desarmada, impondo a apreciação aprofundada pelo Conselho de Sentença.

8.

O standard probatório da pronúncia se satisfaz com a preponderância de provas incriminatórias, não sendo cabível excluir a competência do Tribunal do Júri diante de plausibilidade da narrativa acusatória.

9.

As qualificadoras, na fase de pronúncia, somente são afastadas quando absolutamente improcedentes e sem amparo nos autos, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme enunciado orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

10.

O motivo fútil encontra suporte na indicação de desentendimento banal decorrente de colisão de pequena monta entre veículos, revelando desproporcionalidade entre a causa e a reação letal.

11.

O recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em elementos que sugerem golpe desferido de surpresa com canivete, em contexto no qual a vítima estaria sem reação imediata, justificando a submissão da qualificadora ao crivo dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido
.

Teses de julgamento: “1. A nulidade por vício de citação exige demonstração de prejuízo concreto e não se reconhece quando o ato atinge sua finalidade e a defesa técnica é efetivamente exercida. 2. A pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível afastar a competência do Tribunal do Júri quando a legítima defesa não está demonstrada de forma incontroversa. 3. As qualificadoras na pronúncia somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e destituídas de lastro probatório mínimo, devendo as dúvidas ser submetidas ao Conselho de Sentença”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas c e d; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 406 e ss., 413, §1º, 414, 415, 563 e 589; Provimento n.º 19/2020-CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 198.679/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2018, DJe 11.10.2018; STF, ARE n. 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02 (DJE n.º 9998, 11.04.2017); TJMT, N.U 1002346-89.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.449.089/PB, Rel. Min. Jorge Mu
ssi, Quinta Turma, j. 18.06.2019, DJe 25.06.2019; STJ, HC 467.904/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2019, DJe 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SEVERINO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da ação penal n.º 1001549-14.2021.8.11.0033, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 317176971, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade de todos os atos processuais supervenientes à citação
, por suposta inobservância das formalidades legais. No mérito, almeja a
absolvição sumária
, ao argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, ao que agrega pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reputando-as manifestamente improcedentes. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 317176973, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 317176969.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 326235370.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO PROCESSO
, POR VÍCIO NA CITAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Inicialmente, a defesas sustenta a tese de
nulidade
de todos os atos processuais subsequentes à citação, ao argumento de que o ato não observou as formalidades legais, notadamente por não ter sido o réu devidamente cientificado de todo o conteúdo do documento e dos seus direitos processuais, bem como por ausência de certidão circunstanciada do cumprimento do mandado, em violação ao art. 357 do Código de Processo Penal e ao Provimento n.º 19/2020-CGJ/MT.

A preliminar arguida
não
merece prosperar.

Da detida análise dos autos, vislumbra-se que o mandado de citação (ID 317176859) foi
devidamente assinado
pelo recorrente, que, na mesma oportunidade, declarou não possuir advogado constituído. Tal manifestação ensejou a
pronta nomeação de defensor dativo
pelo juízo de origem (ID 317176860), o qual apresentou, tempestivamente, a resposta à acusação (ID 317176863), exercendo plenamente o múnus que lhe foi confiado e assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Nesse cenário, ainda que o procedimento citatório não tenha sido acompanhado de certidão pormenorizada acerca das circunstâncias em que se realizou a citação, conforme recomenda o Provimento nº 19/2020 – CGJ/TJMT, é certo que a atuação do serventuário da justiça
atingiu sua finalidade essencial
, qual seja, dar ciência inequívoca ao acusado acerca da imputação que contra si recai, possibilitando-lhe o exercício da defesa técnica.

Especificamente no tocante à produção de provas, observa-se que o advogado dativo, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, pugnou
“
pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, bem como os moralmente aceitos, em especial a prova testemunhal, já apresento rol pelo Parquet, ao qual se filia a Defesa
”
(sic – ID 317176863 - Pág. 2), não se verificando, posteriormente a isso e após o ingresso do causídico constituído, qualquer pedido defensivo de produção de outras provas ou de oitiva de testemunhas além daquelas mencionadas, tampouco eventual indeferimento que pudesse causar prejuízo ao recorrente ou às teses por ele suscitadas.

Como é cediço, nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief
, de modo que o reconhecimento da aventada nulidade, ainda que de caráter absoluto, também dependerá da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulitté sans grief”.
(RHC n. 198.679/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)-

No caso concreto, conforme delimitado,
não se verifica qualquer prejuízo concreto ao recorrente que justifique a anulação do processo desde a citação
, mormente porque foi devidamente assistido por advogado durante toda a instrução, participou dos atos processuais e teve a oportunidade de produzir provas e contrapor-se a todas as teses acusatórias, tudo a desvelar, portanto, que a ausência de uma certidão mais detalhada, nesse contexto, configura mera irregularidade, incapaz de macular o feito.

Desta feita,
REJEITA-SE

a tese de nulidade da citação e dos demais atos processuais.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verifica-se, dos autos, que a recorrente
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, fato este narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 16 de outubro de 2021
, por volta da meia-noite, na usina denominada CGH Correntão, situada na Fazenda Itaipu [Grupo Bom Futuro], zona rural de São José do Rio Claro/MT,
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
, consciente e imbuído de animus necandi [vontade de matar], impelido por
motivo fútil
, valendo-se de dissimulação e de
recurso que dificultou a defesa
, esfaqueou o ofendido
Carisvaldo Silva dos Anjos
, causando-lhe a sua morte [vide declaração de óbito].

Fazem esclarecer as investigações policiais que o increpado e a vítima prestavam serviços na propriedade rural acima mencionada, sendo que, na fatídica data, ambos ingeriram juntos bebida alcoólica, vindo eles a se desentender brevemente por conta de
acidente de somenos importância
com os veículos automotores.

Consta que, após isso,
o ofendido rumou para seu alojamento
, onde já estavam os demais funcionários, e, na sequência,
acabou por sair do quarto para realizar uma ligação telefônica, em cuja oportunidade ali imediatamente compareceu o réu.

Apurou-se que, ocultando sua verdadeira intenção e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação,
o denunciado, de surpresa, sacou um canivete e desferiu um golpe fatal no peito do ofendido
, que veio a óbito em razão do ataque.”.

(
sic
– ID 317176399) – Destaquei.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo

pronunciou
o recorrente nos exatos termos da denúncia, contexto esta em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DA PRENTENSA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA:

A principal vertente recursal se direciona à absolvição sumária pela suposta ocorrência da excludente da legítima defesa, nada obstante a i. defesa se refira à "impronuncia" do réu.

A pretensão, porém,
não
merece prosperar.

No caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O
rito bifásico
tem início com a instrução preliminar ou
iudicium

accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações – verificando a
materialidade
e existência de
indícios suficientes de autoria ou participação no crime
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP –, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, em mero juízo de admissibilidade da acusação, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, é preciso um juízo de certeza, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, ou seja, que se
utilizando moderadamente dos meios necessários
, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

A
materialidade delitiva
é inconteste, comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 317176379), pela Declaração de Óbito (anexa ao ID 317176852) e, de forma cabal, pelo Laudo Pericial de Necropsia (ID 317176902), que atestou o óbito de Carisvaldo Silva dos Anjos em decorrência de
“choque hemorrágico por hemotórax causada por lesão do parênquima pulmonar por instrumento perfurocortante”
.

Os
indícios de autoria
atribuídos a
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
, por sua vez, são igualmente robustos, não apenas pela sua própria confissão, ocorrida na fase inquisitorial (ID 317176852, Pág. 28-29) e em juízo (ID 317176958), mas também pelos relatos das testemunhas que estavam no local do fato.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente relatou que trabalhava na Fazenda Itaipu e, na data do fato, conduzindo o seu próprio automóvel, dirigiu-se até uma lanchonete próxima da BR para comprar bebidas, na companhia da vítima e de dois colegas de trabalho, após o que retornaram para o alojamento do local de trabalho.

Recordou-se que, após ingerirem bebidas alcoólicas, decidiu manobrar o seu veículo, ocasião na qual colidiu com o carro da vítima
Carisvaldo
, que passou questioná-lo sobre como seria realizado o conserto do dano causado, ao passo que buscou convencê-la de que resolveriam a situação no dia seguinte.

Prosseguiu dizendo que, após certo período, a vítima cessou a discussão e dirigiu-se ao alojamento, porém, logo depois, ela retornou e reiniciou a discussão sobre o conserto do veículo, cercando-o e afirmando que ele deveria pagar naquele mesmo momento. Relatou que novamente insistiu para que aguardasse o dia seguinte para resolver o problema, o que não foi aceito pela vítima, que persistia em querer solucionar

a questão naquele horário, mantendo-se em confronto direto,
“cara a cara”
com o depoente.

Ressaltou que, com o intuito de se desvincular do ofendido, uma vez que estava acuado contra o seu veículo, pegou o canivete existente no interior daquele e desferiu um golpe em
Carisvaldo
, que caiu ao chão. Ato contínuo, entrou em seu carro e dirigiu-se até a sede da Fazenda Itaipu para pedir ajuda e socorro, permanecendo no local à espera da guarnição policial até o dia seguinte aos fatos.

A despeito de o recorrente alegar a tese de que agiu para repelir uma injusta agressão, afirmando que a vítima, após uma discussão sobre uma colisão de veículos, o teria
“acuado”
, partindo para cima dele, o que o fez temer por sua integridade física e reagir com o canivete que portava, tal versão
não se traduz
na única existente nos autos.

Isso porque, a teor dos depoimentos colhidos
em juízo
, especialmente aqueles prestados por
Kaio da Silva Pereira
e
Jonas Rios dos Santos
, após o desentendimento inicial entre os proprietários dos veículos, a vítima sentou-se em uma mureta nas proximidades, enquanto o recorrente permaneceu atrás dela, em posição mais elevada, a demonstrar que, ao tempo do desferimento do golpe, o ambiente encontrava-se momentaneamente apaziguado. Ademais, os depoentes narraram que o recorrente correu em direção à vítima portando um punhal, razão pela qual sua conduta foi classificada, por ao menos um dos presentes no local, como covarde.

À guisa de contextualização, transcrevo os depoimentos colacionados pelo
Parquet
em seus memoriais finais,
in verbis
:

“(...)
Em determinado momento, olhado pela janela e visto que o ofendido Carisvaldo estava sentado em uma calçada e, acima dele, em outra calçada mais elevada, estava o réu Severino
.

Ato contínuo,
momentos após visualizar os envolvidos sentados próximos, ouviu um grito do Carisvaldo que chamou pelo seu nome, sendo que,
ao tentar verificar se escutava o chamado novamente,
espantou-se com a vítima ensanguentada na porta do quarto
,

oportunidade em que perguntou o que havia acontecido,
tendo o ofendido Carisvaldo respondido que Severino havia o “furado”
, momento em que
visualizou o acusado correndo na direção deles com um punhal na mão
,
pelo que a vítima chegou a correr com medo, mas que Severino foi até o seu carro que estava próximo à porta do quarto dos envolvidos e, na direção do veículo, tomou rumo ignorado (...)”
.
(Depoimento de
Kaio da Silva Pereira
– ID 317176961 - Pág. 5).

“(...) De acordo com o depoente, o
acusado disse que não ficaria no prejuízo e que teria que resolver esse incidente naquele mesmo dia
, passando informações sobre o ocorrido inclusive por meio de rádio transmissor para a sede da fazenda, ocasião em que
o declarante pediu por diversas vezes que eles deixassem para resolver o problema no dia seguinte
, sobretudo porque já estavam bastante alcoolizados,
de modo que os envolvidos encerraram o assunto, tendo a vítima Carisvaldo sentado em uma “muretinha” próximo a um secador e, atrás dele, o acusado Severino
.
(...) Narrou que,
não muito tempo depois,
o ofendido Carisvaldo bateu à porta chamando pelo Kaio e consignando dizeres no sentido de que “o cara é covarde”,
sendo que, ao abrirem a porta, visualizaram
a vítima com a mão na região do peitoral cobrindo um furo semelhante àquele causado por uma facada,
sendo que, neste momento,
o acusado Severino já estava entrando no carro e tomando rumo ignorado (...)
”
(
Jonas Rios dos Santos
– ID 317176961 - Pág. 8.) – Destaquei.

Com efeito, os elementos probatórios destacados suscitam dúvidas quanto à atuação do recorrente sob a ótica da legítima defesa, especialmente diante das evidências de que a discussão já se encontrava apaziguada, bem como da possível ação surpresa, considerada a assertiva de que o agente teria agido de forma covarde. Ademais, não se vislumbra, de maneira insofismável, a proporcionalidade na eventual reação à intimidação perpetrada pela vítima, o que afasta, ao menos por ora, a tese defensiva de atuação por legítima defesa.

Noutras palavras, tem-se por plausível a narrativa acusatória, impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa e
a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
, exigência que está atendida nos autos.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Subsidiariamente, a defesa vindica o decote das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que são apontadas como manifestamente improcedentes.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem absolutamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova
plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei

In casu
, a qualificadora referente ao
MOTIVO FÚTIL
foi reconhecida em primeiro grau sob o viés de que o
“homicídio fora exercido em virtude de uma discussão entre a vítima e o acusado, conta de acidente de somenos importância com os veículos automotores”
(
sic
– ID 317176964 - Pág. 6).

O raciocínio adotado
revela-se adequado
, porquanto os elementos probatórios indicam que o homicídio foi motivado por desentendimento banal, decorrente de uma colisão de pequena monta entre veículos, o que evidencia a desproporcionalidade entre a causa e a reação extrema do agente.

Sobre a temática, e. TJMT dispõe
que
“a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) encontra lastro probatório mínimo nos autos, que indicam que a ação delitiva foi motivada por uma banal discussão de trânsito ocorrida momentos antes”
. (N.U 1002346-89.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, a existência de discussão prévia, por si só, não afasta, de forma automática, a qualificadora em questão, especialmente quando houver lapso temporal ou mudança de contexto entre o entrevero verbal e a agressão física.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“
(...) a alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 1.449.089/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019) – grifei.

Com efeito, diante da plausibilidade jurídica da qualificadora imputada, impõe-se sua manutenção na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar, no julgamento de mérito, sobre sua efetiva configuração, conforme as peculiaridades do caso concreto e a valoração das provas produzidas em plenário.

No tocante à qualificadora do
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
, a autoridade judiciária a reconheceu ao consignar que “
o réu de surpresa, sacou um canivete e desferiu um golpe fatal no peito do ofendido, que faleceu em vítima da lesão”
(
sic
– ID 317176964 - Pág. 6) – Destaquei.

Consoante delimitado, os relatos testemunhais sugerem que
a vítima foi atingida de surpresa
, enquanto se encontrava sentada e desarmada, após a discussão inicial já ter, em tese, arrefecido, o que, por certo, reduziu ou impossibilitou sua capacidade de reação contra o ataque.

Cuida-se de circunstância capaz de amparar a qualificadora em questões, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) é inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa
(...)” (STJ - HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – grifei.

Destarte, diante do acervo probatório amealhado nos autos,
reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

3. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
nos autos da ação penal n.º 1001549-14.2021.8.11.0033,
rejeito
a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia a Júri Popular proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026